Tribunal: TJDFT
Processo: 0016839-22.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016839-22.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GILVANI SANTOS DE NOVAES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de id 26876992, uma vez que a desclassificação de Gilvani Santos de Novaes já foi reconhecida no despacho de id 12922378. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto